Tribunal: TJSP
Processo: 2239934-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cumprimento de sentença – Expedição de ofício para bloqueio dos créditos oriundos de cartões de crédito – Possibilidade – Negado provimento ao agravo - Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239934-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CTC
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é agravado GALAX
LOGISTICS CO. LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239934-83.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2239934-83.2019.8.26.0000
Comarca de Santos 1a Vara Cível
Agravante: CTC Comércio Importação e Exportação Ltda.
Agravada: Galax Logistics CO.Ltda.
Voto no 32.003
Cumprimento de sentença Expedição de ofício para bloqueio
dos créditos oriundos de cartões de crédito Possibilidade
Negado provimento ao agravo - Prejudicado o agravo interno.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão, copiada a fls. 16, de
deferimento da penhora sobre 15% de seus créditos junto às operadoras de cartões de
crédito.
Alegou a agravante ser o processo de execução regido pelo
Princípio da Menor Onerosidade. Falou do art. 805 do CPC. Alegou, mais, que a penhora
sobre créditos junto às operadoras de cartão é medida sem amparo legal. Alegou,
também, que os recebíveis das operadoras de cartões de crédito não se equiparam a
dinheiro, pois em razão da sua imaterialidade momentânea, normalmente são alocados a
outras finalidades, tais como pagamento de salários, fornecedores, impostos e demais
despesas. Acrescentou que a figura do cartão de crédito não se enquadra no rol do art.
835 do CPC. Postulou pela concessão de liminar e pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 26/41).
Eis o relatório.

Galax Logistics Co, Ltda promoveu (em 26/07/2010) em face
de CTC Comércio Importação e Exportação Ltda ação de prestação de serviços, a qual
foi julgada procedente para o fim de condenar a ré a pagar a autora a importância de
US$348.516,00 a ser convertida em moeda nacional ao câmbio comercial do dia do
efetivo pagamento, além dos juros de 1% ao mês a partir da citação, sentença esta da
qual foi interposta apelação, a qual foi negado provimento, com majoração da verba
honorária (Apelação no0026822-43.2010.8.26.0562 0 - Voto no28.910). Iniciado o
cumprimento de sentença para a cobrança do montante de R$1.985.079,31 (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239934-83.2019.8.26.0000 -Voto no
3
08/07/2019 Proc. no0014205-36.2019.8.26.0562), a executada apresentou impugnação
(em 26/08/2019 fls. 58/61 dos autos 0014205-36.2019.8.26.0562), a qual foi rejeitada,
nos termos da r.decisão de 09/09/2019 (fls. 75 dos autos 0014205-36.2019.8.26.0562).
Pela petição de 26/09/2019 (fls. 101/108 dos autos no0014205-36.2019.8.26.0562), a
exeqüente postulou pela penhora do faturamento da executada, no percentual de 30%,
com nomeação de administrador-depositário para a prestação de contas e,
alternativamente, pela expedição de ofícios às processadoras de transações de cartões
de crédito para que passassem a efetuar os depósitos nos autos, seguindo a r.decisão
de 27/09/2019 (fls. 124 dos autos da impugnação), do seguinte teor: “Vistos.
Primeiramente, diante da informação de fls.97/99, torne-se sem efeito penhora no rosto dos
autos de fls.93. Intime-se a executada da penhora de fls.94. Prazo para
impugnação:15dias.Indefiro a expedição de ofícios aos bancos, visto que a pesquisa por meio
do sistema BACENJUD esgota a diligência que compete ao Juízo.Proceda-se a penhora sobre
15% dos créditos da executada junto às operadoras de cartões de crédito. Oficie-se às
empresas mencionadas às fls.107/108, solicitando o bloqueio dosvalores até o montante do
débito (R$ 2.582.504,20), devendo proceder a transferência para contajudicial do Banco do
Brasil (ag. 5537-9).Fica a executada intimada por seu procurador. Prazo para impugnação : 15
dias. Oportunamente sera apreciado o pedido de penhora de faturamento.Intime-se”,
deliberação esta da qual ora se recorre.
Razão não assiste à executada, ora agravante.
Valores que vierem a ser destinados ao recebimento pela
parte, advindos de administradoras de cartões de crédito, são penhoráveis. Anote-se, por
oportuno, que a busca de dinheiro, junto às administradoras de cartão de crédito, não
significa meio mais gravoso. Qualquer bem, em princípio, pode ser transformado em
dinheiro, pela própria parte. Mas gravosa é a alienação do bem por meio judicial, com
demora do procedimento, com possibilidade de não se obter melhor valor, além de haver
custo com editais. O prejuízo acaba sendo da devedora.
Embora com certo colorido de penhora de faturamento ou
penhora de crédito, certo é que na sua disponibilização pelas administradoras de cartão
de crédito, os valores significarão a penhora de dinheiro da parte, nos termos do inciso I
do art. 835 do CPC. A penhora se fará de dinheiro da parte ainda em poder de
administradora de cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239934-83.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O montante total dos recebíveis será objeto de depósito
judicial, a ser promovido pela respectiva administradora de cartão de crédito. Depois,
como os valores advindos de negócio realizado mediante a aceitação de cartão de
crédito representam renda reconhecida como relevante para a parte, haverá a retenção,
como penhora, de 15% do montante depositado, permitido o levantamento do restante
pela parte.
Então, a deliberação de depósito em conta judicial deve ser
mantida e, na medida em que se verificar algum depósito, haverá a retenção de 15%,
como penhora de dinheiro, facultado à parte devedora o levantamento de 85% do
montante depositado.
Em suma, deve ser mantida a determinação de penhora sobre
os valores recebíveis em cartão, observado o limite equivalente a 15% (quinze por cento)
sobre o total depositado, até que se alcance o valor do débito.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao agravo.
Com o julgamento deste recurso, fica prejudicado o agravo interno.
Gil Coelho
Relator